Tribunal: TJSP
Processo: 1003385-09.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação de indenização - contrato de transporte - inadequada prestação dos serviços - responsabilidade objetiva da empresa - obrigação de indenizar reconhecida - culpa exclusiva da vítima não configurada - valor da indenização por danos morais mantido - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.